Tribunal: TJMT
Processo: 1045900-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045900-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RIVELINO DA COSTA - CPF: 496.852.361-00 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. POLÍTICA PÚBLICA ASSISTENCIAL. PROGRAMA REPESCA. AUXÍLIO PECUNIÁRIO A PESCADORES PROFISSIONAIS ARTESANAIS. EXIGÊNCIA LEGAL DE CADASTRAMENTO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E VULNERABILIDADE SOCIOINFORMACIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por pescador profissional artesanal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inclusão no Sistema REPESCA (Registro Estadual de Pescadores Profissionais de Mato Grosso) e de pagamento retroativo do Auxílio Assistencial Pecuniário instituído pela Lei Estadual no 12.197/2023, sob a alegação de ausência de ciência oportuna acerca do prazo de cadastramento em razão de suposta deficiência na divulgação promovida pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada insuficiência de publicidade institucional e a condição de vulnerabilidade socioinformacional do recorrente autorizam sua inclusão no REPESCA fora do prazo legalmente estabelecido; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento retroativo do auxílio assistencial sem a prévia inscrição no cadastro exigido pela legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual no 12.197/2023 condiciona expressamente o pagamento do auxílio pecuniário aos pescadores profissionais artesanais à prévia inscrição no Registro Estadual de Pescadores Profissionais – REPESCA, requisito objetivo e indispensável para a concessão do benefício.

4.

O Decreto Estadual no 458/2023 regulamenta a política pública e estabelece o cadastramento como condição necessária, a ser realizado pelo próprio interessado ou por terceiro que o auxilie, inexistindo previsão legal de inclusão extemporânea.

5.

O Estado de Mato Grosso comprova a realização de ampla divulgação institucional do programa e dos prazos de cadastramento por meios oficiais e veículos de comunicação, atendendo ao princípio da publicidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

6.

O próprio recorrente demonstra conhecimento da existência do programa e da necessidade de cadastramento ao procurar a Colônia de Pescadores local, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento absoluto ou de omissão informacional imputável à Administração.

7.

A vulnerabilidade socioeconômica, a baixa escolaridade e as dificuldades de acesso a meios digitais, embora socialmente relevantes, não transferem ao Poder Público a responsabilidade pela inércia do interessado quando comprovada a publicidade razoável e institucional do ato administrativo.

8.

Benefícios assistenciais condicionados a prévio cadastramento não produzem efeitos financeiros retroativos, salvo comprovado erro administrativo ou impedimento concreto imputável ao Estado, hipóteses não configuradas nos autos.

9.

A flexibilização judicial dos critérios objetivos fixados em política pública regularmente instituída viola os princípios da legalidade e da isonomia, além de representar indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de atuação do Poder Executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do auxílio pecuniário aos pescadores profissionais artesanais previsto na Lei Estadual no 12.197/2023 exige o prévio e tempestivo cadastramento no REPESCA como requisito objetivo e indispensável.

2.

A alegação genérica de deficiência na divulgação institucional ou de vulnerabilidade socioinformacional não autoriza a inclusão extemporânea em programa assistencial quando comprovado o cumprimento do dever de publicidade pela Administração.

3.

Inexiste direito ao pagamento retroativo de benefício assistencial condicionado a cadastro prévio quando não demonstrado erro administrativo ou impedimento imputável ao Poder Público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Reclamante, ora Recorrente, narra que é pescador profissional artesanal e postula sua inclusão no Sistema REPESCA (Registro Estadual de Pescadores Profissionais de Mato Grosso), a fim de viabilizar o recebimento do Auxílio Assistencial Pecuniário instituído pela Lei Estadual no 12.197/2023, bem como o pagamento retroativo das parcelas devidas desde janeiro de 2024.

Alega em síntese, que a divulgação do programa foi insuficiente e não alcançou de forma adequada o interior do Estado, o que configuraria violação ao art. 37, caput, e ao art. 5o, XIV e XXXIII, da Constituição Federal. Alega, ainda, situação de vulnerabilidade socioinformacional, por residir no interior do Município de Nobres/MT, possuir baixa escolaridade e limitações de acesso a meios digitais.

Aduz, por fim, que incumbia ao Estado o ônus de comprovar a efetividade da divulgação do programa, defendendo que a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade autoriza sua inclusão no REPESCA e o consequente pagamento do benefício.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende que houve ampla divulgação do programa e dos prazos para cadastramento desde 2023, que o próprio recorrente admitiu ter procurado a Colônia de Pescadores para se informar sobre o cadastramento, e que permitir sua inclusão fora do prazo violaria o princípio da isonomia e representaria indevida interferência do Judiciário na política pública implementada pelo Executivo.

Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045900-32.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rivelino da Costa

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A controvérsia cinge-se em verificar se o recorrente têm direito à inclusão no Sistema REPESCA, para fins de recebimento do Auxílio Assistencial Pecuniário aos Pescadores Profissionais Artesanais, bem como ao pagamento retroativo das parcelas correspondentes, sob a alegação de que não teria tido ciência oportuna da abertura do prazo para cadastramento, em razão de suposta deficiência na divulgação promovida pelo Estado.

De início, cumpre esclarecer que o Auxílio Assistencial Pecuniário aos Pescadores Profissionais Artesanais do Estado de Mato Grosso possui natureza indenizatória e assistencial, tendo sido instituído com o objetivo de mitigar a perda de renda decorrente das restrições legais impostas à atividade pesqueira artesanal, diante da vedação ao transporte, ao armazenamento e à comercialização de pescado nos rios estaduais, política pública conhecida como “Transporte Zero”, além de outras limitações de ordem ambiental.

O benefício está previsto na Lei no 9.096/2009, com redação acrescida pela Lei no 12.197/2023 (Transporte Zero), e regulamentado por decreto estadual.

A Lei Estadual no 12.197/2023, que dispõe sobre a Política de Pesca no Estado de Mato Grosso, estabeleceu em seu art. 46-B que "
O Estado de Mato Grosso pagará auxílio pecuniário aos pescadores profissionais artesanais habilitados no REPESCA
", sendo que o §1o do referido artigo dispõe que
"O auxílio será devido aos pescadores profissionais e artesanais inscritos no Registro Estadual de Pescadores Profissionais - REPESCA".

Por sua vez, o Decreto no 458/2023, que regulamentou a lei, estabeleceu como requisito indispensável para o recebimento do auxílio pecuniário o cadastramento junto ao REPESCA, a ser realizado de forma virtual pelo pescador ou por terceiro que o auxilie.

Verifico que o recorrente, embora alegue baixa escolaridade e dificuldades com meios digitais, tinha conhecimento da existência do programa e da necessidade de cadastramento, tanto que procurou a Colônia de Pescadores local para se informar, sendo comunicado que o prazo já havia se encerrado. Inclusive, conforme narrado na própria inicial, chegou a pagar uma taxa administrativa na Colônia para que esta tentasse requerer o benefício em seu nome.

O Estado de Mato Grosso comprovou nos autos a divulgação do programa e dos prazos para cadastramento através de diversos meios de comunicação, incluindo sites oficiais e veículos de imprensa.

Destaco que a dificuldade pessoal de acesso a meios digitais, a baixa escolaridade ou a residência em município do interior, embora mereçam consideração sob a ótica social, não são suficientes, por si sós, para transferir à Administração a responsabilidade pela inércia do interessado, especialmente quando comprovada a divulgação institucional do benefício. A publicidade exigida pelo ordenamento jurídico não pressupõe comunicação individualizada, mas divulgação ampla e razoável, o que se verificou no caso.

A publicidade dos atos administrativos, prevista no art. 37, caput, da Constituição Federal, foi devidamente observada através dos meios oficiais de divulgação. O fato de o recorrente ter tomado conhecimento do programa, ainda que tardiamente, demonstra que a informação circulou e chegou até mesmo às localidades do interior.

Logo, não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de pagamento retroativo, considerando que os benefícios assistenciais condicionados a prévio cadastramento não geram efeitos financeiros pretéritos, salvo comprovado erro administrativo, indeferimento ilegal ou impedimento concreto imputável ao Poder Público, hipóteses não configuradas nos autos. Inexistente o cadastro no período pretendido, inexiste direito subjetivo às parcelas anteriores.

Nesse sentido, eis entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA REPESCA. AUXÍLIO A PESCADORES ARTESANAIS. EXIGÊNCIA DE CADASTRAMENTO NO SISTEMA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, na qual pescadora profissional artesanal pleitea sua inclusão retroativa no programa REPESCA, bem como o pagamento do auxílio pecuniário mensal correspondente, sob o argumento de que não tomou conhecimento da abertura do cadastramento por deficiência na divulgação institucional por parte do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegada insuficiência de divulgação do cadastramento no programa REPESCA justifica a inclusão da parte autora fora do prazo e o pagamento retroativo do auxílio previsto na Lei Estadual n.o 12.197/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual n.o 12.197/2023 condiciona o recebimento do auxílio pecuniário ao cadastramento prévio no Registro Estadual de Pescadores Profissionais (REPESCA), nos termos do artigo 46-B e parágrafos, sendo este requisito indispensável para a concessão do benefício.

4. O Estado de Mato Grosso comprovou nos autos que promoveu ampla divulgação institucional do cadastramento, por meio de diversos canais de comunicação, incluindo sites oficiais, rádio, TV e apoio das colônias de pescadores, em cumprimento ao dever de publicidade.

5. A própria autora reconheceu ter procurado a Colônia de Pescadores local, demonstrando conhecimento da existência do programa e da necessidade de cadastramento, o que descaracteriza a alegação de desconhecimento absoluto.

6. A vulnerabilidade socioeconômica ou digital da autora, embora relevante no plano social, não afasta a obrigatoriedade do cumprimento dos requisitos formais expressamente previstos em lei, sobretudo quando não há demonstração de falha administrativa específica e individualizada que tenha inviabilizado o acesso.

7. Em 2025, a autora realizou cadastramento tempestivo, mas foi reprovada por pendência documental e não por perda de prazo, tendo inclusive sido oportunizado prazo para regularização, que não foi aproveitado pela parte.

8. A atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas deve respeitar os limites da legalidade e da separação dos poderes, sendo incabível a concessão de benefícios em desconformidade com os critérios objetivos legalmente estabelecidos, sob pena de violação ao princípio da isonomia e à legalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão no programa REPESCA e o recebimento do auxílio pecuniário previsto na Lei Estadual n.o 12.197/2023 exigem, como requisito objetivo, o cadastramento no prazo estipulado pela Administração Pública.

2. A alegação genérica de vulnerabilidade social ou deficiência na divulgação institucional não autoriza a flexibilização dos critérios legais quando há comprovação de publicidade adequada e de que o prazo foi oportunamente disponibilizado.

3. O Poder Judiciário não pode, sob o fundamento de justiça distributiva, dispensar requisitos objetivos legalmente fixados para a implementação de políticas públicas, sob pena de afronta à legalidade e à isonomia.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5o, II, e 37, caput; Lei Estadual n.o 12.197/2023, artigo 46-B; Decreto Estadual n.o 458/2023; Código de Processo Civil, artigo 85, § 3o, I e § 4o, III; Lei n.o 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 0000227-39.2016.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14/05/2024, DJe 20/05/2024.

(N.U 1045896-92.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

Sendo assim, a pretensão de inclusão do recorrente no sistema fora do prazo estabelecido importaria em violação ao princípio da isonomia, ao conferir tratamento diferenciado àquele que não observou os critérios temporais fixados, além de configurar indevida ingerência do Poder Judiciário em política pública regularmente instituída, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

Ao Judiciário cabe o controle da legalidade dos atos administrativos, e não a substituição do gestor público na definição e flexibilização de requisitos objetivos para concessão de benefício assistencial.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026